Tribunal: TJSP
Processo: 1044779-73.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
r estadual no 432/85, excluídas as verbas eventuais que, porventura, venham a ser pagas e as que foram absorvidas na remuneração. Vedada, ainda, a incidência recíproca das vantagens em causa, por possuírem a mesma base de cálculo. Inteligência dos artigos 108 e 127 da Lei Estadual no 10.261/68, artigos 115, inciso XVI, e 129 da Constituição Estadual e artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Juros e correção monetária. Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que atendidas as diretrizes traçadas pelos Tribunais Superiores.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1044779-73.2014.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ilegitimidade passiva 'ad causam’. Policial Militar inativo. Recálculo de proventos da aposentadoria. Reconhecida a ilegitimidade da Fazenda do Estado para figurar no polo passivo da lide, eis que, a partir de maio de 2011, a São Paulo Previdência assumiu a gestão e o pagamento dos benefícios de aposentadoria e de pensão. Inteligência do artigo 3o do Decreto estadual no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ilegitimidade passiva 'ad causam’. Policial Militar inativo. Recálculo de proventos da aposentadoria. Reconhecida a ilegitimidade da Fazenda do Estado para figurar no polo passivo da lide, eis que, a partir de maio de 2011, a São Paulo Previdência assumiu a gestão e o pagamento dos benefícios de aposentadoria e de pensão. Inteligência do artigo 3o do Decreto estadual no 56.217/10.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Policial Militar inativo. Quinquênios e Sexta-Parte. Cômputo sobre os proventos integrais, incluído o Adicional de Insalubridade, incorporado aos vencimentos, por força do artigo 6o da Lei Complementar estadual no 432/85, excluídas as verbas eventuais que, porventura, venham a ser pagas e as que foram absorvidas na remuneração. Vedada, ainda, a incidência recíproca das vantagens em causa, por possuírem a mesma base de cálculo. Inteligência dos artigos 108 e 127 da Lei Estadual no 10.261/68, artigos 115, inciso XVI, e 129 da Constituição Estadual e artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Juros e correção monetária. Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que atendidas as diretrizes traçadas pelos Tribunais Superiores.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044779-73.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ
DE GONZAGA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente a remessa necessária e deram provimento parcial ao recurso voluntário.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.205/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1044779-73.2014.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência
Apelado: Luiz de Gonzaga Santos
PROCESSUAL CIVIL - Ilegitimidade passiva 'ad causam’.
Policial
Militar
inativo.
Recálculo
de
proventos
da
aposentadoria. Reconhecida a ilegitimidade da Fazenda do
Estado para figurar no polo passivo da lide, eis que, a partir de
maio de 2011, a São Paulo Previdência assumiu a gestão e o
pagamento dos benefícios de aposentadoria e de pensão.
Inteligência do artigo 3o do Decreto estadual no 56.217/10.
PROCESSO
EXTINTO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Policial Militar
inativo. Quinquênios e Sexta-Parte. Cômputo sobre os
proventos integrais, incluído o Adicional de Insalubridade,
incorporado aos vencimentos, por força do artigo 6o da Lei
Complementar estadual no 432/85, excluídas as verbas
eventuais que, porventura, venham a ser pagas e as que foram
absorvidas na remuneração. Vedada, ainda, a incidência
recíproca das vantagens em causa, por possuírem a mesma
base de cálculo. Inteligência dos artigos 108 e 127 da Lei
Estadual no 10.261/68, artigos 115, inciso XVI, e 129 da
Constituição Estadual e artigo 37, inciso XIV, da Constituição
Federal. Juros e correção monetária. Subsistente a disciplina
dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que atendidas as
diretrizes traçadas pelos Tribunais Superiores.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação proposta por LUIZ DE
GONZAGA SANTOS em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, objetivando o
reconhecimento do direito ao recálculo dos valores pagos a título de
adicional por tempo de serviço (quinquênios e sexta-parte) para que
incidam sobre todas as verbas que compõem seus proventos, bem
como o pagamento das diferenças acrescidas de correção monetária
e juros de mora.
A r. sentença de fls. 93-99, cujo relatório se adota,
julgou procedente, em parte, o pedido para condenar as rés ao
recálculo dos adicionais temporais, de forma que incidam sobre a
totalidade dos proventos, especificamente sobre o adicional de
insalubridade, o adicional de local de exercício, a partir da entrada
em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.114/10 ou da
aposentação, e por termo final a Lei Complementar Estadual no
1.197/13; e ao pagamento das diferenças, observada a prescrição
quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
Inconformadas, apelam as rés, sustentando, em
síntese: a) carência da ação por ilegitimidade da Fazenda do Estado
para compor o polo passivo, tendo em vista que o autor é servidor
inativo; b) aplicação do disposto da Lei no 11.960/09, uma vez que o
acórdão proferido no âmbito do RE no 870.947 não transitou em
julgado (fls. 102-113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso, tempestivo e isento de preparo, foi
processado, transcorrendo in albis o prazo para apresentação de
contrarrazões (fl.120).
É o breve relato.
I. Inicialmente, considera-se interposta a remessa
necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo
Civil e da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Acolhe-se a preliminar de carência da ação por
ilegitimidade passiva ad causam da Fazenda Estadual.
Isso porque, quando da propositura da demanda,
a São Paulo Previdência, criada pela Lei Complementar no 1.010, de
1o de junho de 2007, sob a forma de autarquia, com personalidade
jurídica, patrimônio e autonomia financeira, já havia assumido o
pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão dos servidores
estaduais, nos termos do Decreto Estadual no 56.217/10.
Daí porque, proposta a demanda em 23 de
outubro de 2014, forçoso reconhecer a ilegitimidade da Fazenda do
Estado para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual
julga-se extinto o feito em relação a ela, arcando o autor com o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil.
III. Objetiva o autor, ora apelado, o recálculo de
seus proventos de aposentadoria de forma a que os adicionais
temporais (quinquênios e sexta-parte), incidam sobre a totalidade
de seus proventos.
O artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo, que salvaguarda aos servidores o percebimento dos
adicionais temporais, prevê:
“Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos
de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição”.
O artigo 127 da Lei no 10.261/68 dispõe sobre o
adicional por tempo de serviço denominado quinquênio nos
seguintes termos:
“O funcionário terá direito, após cada período de 5
(cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por
tempo de serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento)
sobre o vencimento ou remuneração, a que se incorpora para
todos os efeitos”.
Por seu turno, o artigo 108 da referida lei explicita
que “vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do cargo, correspondente ao valor do respectivo padrão fixado em lei, mais
as vantagens a ele incorporadas para todos os efeitos legais”.
A exegese conjunta dos dispositivos acima
transcritos permite concluir, com segurança, que quinquênios e
sexta-parte devem incidir sobre o padrão fixado em lei, acrescido
das vantagens suscetíveis de incorporação ou já incorporadas.
Conforme
leciona
Hely
Lopes
Meirelles,
“vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do
vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição
pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o
vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público fixado
em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo
(vencimento) acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório
do servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional.
Esses conceitos resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se depreende
do art. 39, § 1o, I, c/c o art. 37, X, XI, XII e XV” (Direito
Administrativo Brasileiro, 31.ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p.
477).
No mesmo sentido as lições de Diógenes
Gasparini, que ensina: “vencimento tem acepção estrita e corresponde à
retribuição pecuniária a que faz jus o servidor pelo efetivo exercício do
cargo. É igual ao padrão ou valor-de-referência do cargo fixado em lei.
Vencimentos tem sentido lato e corresponde à retribuição pecuniária a que
tem direito o servidor pelo efetivo exercício do cargo, acrescida pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vantagens pecuniárias (adicionais e gratificações) que lhes são incidentes.
Compreende o padrão e as vantagens: as do cargo ou as pessoais” (Direito
Administrativo, 4.ed., São Paulo: Saraiva, p. 126)
No magistério de José Afonso da Silva, “os termos
vencimento (no singular), vencimentos (no plural) e remuneração dos
servidores públicos não são sinônimos. Vencimento, no singular, é a
retribuição devida ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, emprego
ou função, correspondente ao símbolo ou ao nível e grau de progressão
funcional ou ao padrão, fixado em lei... Vencimentos, no plural, consiste no
vencimento (retribuição correspondente ao símbolo ou ao nível ou ao
padrão fixado em lei) acrescido das vantagens pecuniárias fixas” (Curso
de Direito Constitucional Positivo, 13.ed., São Paulo: Malheiros,
2002, p. 626).
É certo que a Constituição Federal veda o
chamado “efeito cascata”, isto é, a recíproca incidência dos
acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público, proibição
que já constava do texto original do artigo 37, inciso XIV, da Lei
Maior. Com a Emenda Constitucional no 19/98, anota Alexandre de
Moraes, “o legislador reformador pretendeu tornar mais clara a norma
proibitiva de cumulação de acréscimos pecuniários, sem, contudo, alterá-
la” (Constituição do Brasil Interpretada, São Paulo: Atlas, 2002, p.
866).
Portanto, as vantagens eventualmente concedidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos servidores após a Emenda Constitucional no 19/98 estarão
sujeitas, assim como já estavam anteriormente, à vedação do
denominado “efeito repique”. No entanto, as vantagens pecuniárias
legalmente auferidas pelos servidores deverão integrar o cálculo do
adicional, uma vez que não há vedação constitucional ou legal.
Dessa forma, os adicionais temporais deverão ser
calculados sobre o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas pelo autor, salvo as eventuais, afigurando-
se oportuna, aqui, a didática explicitação do sentido da dicção
“vantagens eventuais”, contida em acórdão desta Corte, da lavra do
Desembargador Antônio Carlos Villen: “Cumpre explicitar o que são
vantagens eventuais. Elas só podem ser entendidas como aquelas cuja
percepção dependa de circunstância, de situação de fato não inerente ao
exercício do cargo. Desse modo, devem ser consideradas eventuais as
vantagens de natureza assistencial ou previdenciária, como o salário-
família, e aquelas de cunho indenizatório, como as diárias, auxílio
transporte. Da mesma forma, as gratificações extraordinárias ou
remuneração por horas extras, que dependem de situações eventuais. Estas
estão excluídas da base de cálculo da sexta-parte, já que o critério adotado
pelo dispositivo constitucional não considera a incorporação, como previa a
legislação anterior” (AC n° 463.747.5/4-00).
Com relação especificamente ao adicional de
insalubridade, cumpre ressaltar que “a princípio, é verba eventual, pro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
labore faciendo, e, assim, não integra a base de cálculo do adicional por
tempo de serviço, salvo desfiguração, como ocorre no caso, ou seja, com a
categoria dos policiais militares e civis e dos agentes penitenciários (v.g.
Ap. no 0013810-97.2011.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Aliende Ribeiro, j. 12/08/2014; RN no 0026104-50.2012.8.26.0053,
5a Câmara de Direito Público, rel. Des. Nogueira Diefenthäler, j.
13/10/2014) (...) quando, então, devem ser computados nesta base de
cálculo” (Apelação no 3006689-34.2013.8.26.0590, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em 19.5.2015).
Em suma, a base de cálculo dos quinquênios e da
sexta-parte será composta pelo vencimento padrão, RETP, adicional
de insalubridade e demais vantagens de natureza permanente,
incorporadas e incorporáveis.
Afasta-se, também, a incidência recíproca da
sexta-parte sobre os quinquênios e destes sobre aquela, porque
ambas as vantagens possuem a mesma base de cálculo, sob pena de
violação dos artigos 37, inciso XIV, da Constituição Federal e 115,
inciso XVI, da Carta do Estado.
Essa é a sistemática prevista na Lei no 6.628/89
que, regulamentando o artigo 129 da Constituição Estadual,
estabelece que “o adicional por tempo de serviço de que trata o Artigo 129
da Constituição Estadual será calculado, na base de 5 % (cinco por cento)
por qüinqüênio de serviço, sobre o valor dos vencimentos, do salário ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração, não podendo ser computado nem acumulado para fins de
concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento, nos termos do inciso XVI do Artigo 115 da Constituição do
Estado” (artigo 18).
IV. No que tange à disciplina dos consectários da
mora, a r. sentença não comporta reparo, pois alinhada às diretrizes
concebidas para a matéria pelos Tribunais Superiores.
Com efeito. Ao apreciar o RE no 870.947/SE, o
Supremo Tribunal Federal determinou que:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto
do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art.
20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”
(grifamos)
Idêntico caminho trilhou o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, quando assentou
que “o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. (...) As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”
(grifamos)
Daí a insubsistência dos argumentos da Fazenda
quanto à aplicação da Lei no 11.960/09 para o cômputo da correção
monetária, mesmo porque a modulação dos efeitos do julgamento
das ADIn no 4.357 e no 4.425 limitou-se às causas em que havia
precatório expedido, situação a que não se subsome a espécie.
Diante desse cenário, explicita-se que as parcelas
devidas serão atualizadas com base no IPCA-e, agregados os juros
de mora, segundo a taxa convencionada para as cadernetas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança, consoante o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
que lhe foi conferida pela Lei no 11.960/09.
V. Isto posto, acolhe-se parcialmente a remessa
necessária e dá-se parcial provimento ao recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator